Tribunal: STF
Processo: RE 116493
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-25
Data de publicação: 1988-11-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO.   FUNCIONÁRIO   AUTARQUICO.   APOSENTADORIA.
PROVENTOS. PRETENSA OFENSA AO ART. 102, PAR. 2., DA CF/69.
         Não  se  encontrando  demonstrado  que  os  proventos  foram
fixados em valores superiores aos vencimentos globais recebidos  pelo
servidor, em atividade, quando do ato de inativação,  não há falar-se
em ofensa a norma constitucional sob enfoque.
         Recurso extraordinário não conhecido.